Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701984-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA em face da decisão ID 222926281 que, nos autos do pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que requer seja a ré compelida a realizar análise técnica da instalação elétrica no prazo de 48h e, após, a ligação definitiva no prazo de 24h, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que condicionar a análise da tutela antecipada antecedente ao contraditório significa, na prática, negar a própria ratio essendi do instituto, esvaziando sua finalidade precípua de evitar o perecimento do direito em situações que demandam providência jurisdicional imediata, a própria legislação processual é cristalina acerca da possibilidade de concessão da tutela antecipada sem manifestação da outra parte, quando presentes seus requisitos autorizadores. Afirma que os prazos requeridos (48 horas para análise técnica e 24 horas para efetivação da ligação) mostram-se perfeitamente razoáveis e exequíveis, considerando que: (i) as obras de infraestrutura já estão concluídas desde março de 2024; (ii) o projeto técnico já foi previamente aprovado pela própria Agravada que demorou cerca de 10 (dez) meses para a prática da primeira tentativa de ligação; (iii) todas as exigências técnicas foram rigorosamente cumpridas pela Agravante; e (iv) trata-se de simples procedimento de vistoria e ligação em unidade que já possui toda a estrutura necessária. Alega ter comprovado os prejuízos financeiros que vem suportando diariamente, uma vez que juntou recente alteração contratual, de 09/01/2025, que estabelece formalmente o novo endereço da nova sede como endereço oficial da empresa, sendo neste a Unidade Consumidora que deseja ligação. Ressalta que, enquanto prestadora de serviços de saúde, se vê compelida a manter simultaneamente duas unidades - uma em pleno funcionamento, arcando com elevados custos de energia elétrica e locação, e outra completamente estruturada, mas inoperante pela ausência injustificada de fornecimento de energia pela Agravada. Aponta que a conduta da agravada é desarrazoada, destacando que, após a conclusão das obras em março de 2024, a Agravante realizou três solicitações formais de vistoria ao longo do ano (março, julho e novembro) conforme amplamente demonstrado nos autos originários e somente em dezembro de 2024, após quase um ano de tentativas, a Agravada compareceu ao local, limitando-se a alegar, sem qualquer fundamentação técnica, suposta "falta de acesso ao padrão" - alegação esta que se mostra inverossímil, considerando que a Agravante sempre manteve preposto no local justamente para viabilizar as vistorias. Defende a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, destacando que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos elementos fático probatórios apresentados, ao passo que o perigo de dano se faz presente pelo prejuízo de manter duas unidades simultaneamente, que se renovam a cada dia, além da possibilidade de comprometimento do próprio objetivo social da atividade empresarial, bem como o interesse público enquanto prestadora de serviços essenciais na área de saúde. Destaca a reversibilidade da medida, além da ausência de prejuízo para a concessionária agravada, que será devidamente remunerada pelo serviço prestado. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar à Agravada que proceda, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, à análise técnica da instalação elétrica e ligação definitiva da energia elétrica da nova unidade da Agravante, situada à SGAS 911, MD 37, 38 e 39, Asa Sul, Brasília/DF. Pugna, ainda, pela fixação de multa diária no valor de R$10.000,00 em caso de descumprimento da liminar. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 68059573/68059574). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. De uma detida análise dos autos, observa-se que, conquanto a Agravante tenha afirmado estar presente a probabilidade de seu direito, não é possível extrair da documentação juntada nos autos de origem a ocorrência de demora injustificada na ligação da Unidade Consumidora à rede de energia elétrica imputável exclusivamente à Ré Agravada. O único e-mail juntado ao ID 222740446 (origem), datada de 19/08/2022, informa que o prazo para análise de projeto é de 30 dias e se trata de resposta da Ré a e-mail enviado pela Autora em 17/08/2022. Em 16/09/2022, a Ré enviou e-mail para a Autora em que informa que o projeto está aprovado (ID 222740449). No ID 222740450 foi juntado Parecer de Viabilidade de Fornecimento de energia, enquanto no ID 222740451 consta o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD. Os demais e-mails juntados no ID 222740452 a 222740455 não demonstram a existência de demora injustificada ou recusa em atendimento à demanda da autora agravante. Cumpre destacar que sequer consta dos autos documento hábil a comprovar a alegada exigência de nova revalidação do projeto técnico por parte da Ré. Nesse passo, a questão deve ser mais bem apurada mediante a devida instrução processual, tal como fundamentado pela decisão agravada. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Ante o comparecimento espontâneo da Ré, ora Agravada, nos autos de origem (ID 223103158), intime-se para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora